Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716066-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAMON DE CARVALHO MONTALVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORRETAMENTE DOSADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando o reconhecimento extrajudicial é confirmado em Juízo e amparado por outros elementos de prova, como ocorre no caso dos autos. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações das vítimas, as quais reconheceram o acusado como sendo o autor do delito. 3. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal. 4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226, 564, inciso IV, 386, inciso VII, todos do CPP, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que não teriam sido observadas as formalidades necessárias para o reconhecimento facial do recorrente; b) artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, alegando não estar configurado o concurso de pessoas, em virtude da impossibilidade de se reconhecer tal majorante quando há um imputável e um inimputável. Destaca que este último não tem a capacidade de discernir o caráter ilícito durante a prática de seus atos, afastando, assim o vínculo subjetivo entre os agentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017